Tribunal: TJPA
Processo: 0006560-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006560-39.2015.8.14.0301

APELANTE: JOÃO CARLOS ROLIM MOTTA, MARIANA LUIZA FERNANDES MOTTA, JUCÉLIA MARIA ARAÚJO MOTTA, ESPOLIO DE VALMIR JOSÉ MOTTA CONCEIÇÃO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006560-39.2015.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELANTES: JOÃO CARLOS ROLIM MOTTA, MARIANA LUIZA FERNANDES MOTTA e JUCÉLIA MARIA ARAÚJO MOTTA, sucessores processuais de VALMIR JOSÉ MOTTA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: VALBER CARLOS MOTTA CONCEIÇÃO – OAB/PA 9729

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIZ FELIPE NEGRÃO MAUÉS

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: NÍNIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelos sucessores processuais do autor contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em que o autor originário pleiteou o recebimento retroativo da gratificação de interiorização no período em que exerceu cargo em comissão em município do interior;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram a autoaplicabilidade da norma que instituiu o adicional de interiorização e a ocorrência de dano moral pela ausência do pagamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de interiorização previsto no art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/1994 possui regulamentação suficiente, não necessitando da edição de decreto específico, e não implica a revogação tácita da lei específica anterior (Lei Estadual nº 5.657/1991) que regulamentou a matéria, conforme jurisprudência do TJPA;

4. A parte autora demonstrou que era lotada na capital e foi designada para atuar em unidade localizada em município do interior durante o exercício do cargo em comissão, fazendo jus ao pagamento do adicional no percentual de 50%, nos termos da Lei Estadual nº 5.657/1991;

5. A ausência de pagamento da vantagem não configura, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de interiorização previsto no art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/1994 é exigível judicialmente por se tratar de norma autoaplicável e não implica a revogação tácita da Lei Estadual nº 5.657/1991. 2. A ausência de pagamento da gratificação de interiorização, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, ausente demonstração de repercussões concretas nos direitos da personalidade do servidor."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Pará, art. 31, VI; Lei Estadual nº 5.657/1991, art. 3º, §2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 143.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0047023-57.2014.8.14.0301, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Mandado de Injunção nº 0000098-67.2013.8.14.0000, rel. Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho; TJPA, ApCiv nº 0026023-64.2015.8.14.0301, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelos autores JOÃO CARLOS ROLIM MOTTA, MARIANA LUIZA FERNANDES MOTTA e JUCÉLIA MARIA ARAÚJO MOTTA, na condição de sucessores processuais de VALMIR JOSÉ MOTTA CONCEIÇÃO, objetivando a reforma da sentença (Id. 29625684) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 29625685) os apelantes arguiram que o autor VALMIR JOSÉ MOTTA CONCEIÇÃO exerceu o cargo em comissão de coordenador do
campus
de Paragominas da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ entre 01/10/2002 e 01/06/2006, sem receber o adicional de interiorização, apesar de haver requerido administrativamente. Sustentaram o preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional, a autoaplicabilidade do art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/94, o direito adquirido e a ocorrência de dano moral. Requereram o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Os réus apresentaram contrarrazões (Id. 29625692) aduzindo a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ, a ocorrência da prescrição, a inaplicabilidade do adicional e a inexistência de dano moral.

Em petição incidental (Id. 31670739), o apelante se manifestou sobre as preliminares aduzidas nas contrarrazões.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33292124), opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a Lei Estadual nº 5.810/1994 ainda carece de regulamentação pelo Poder Executivo.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Os

apelados
ESTADO DO PARÁ e UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
, em contrarrazões, arguiram a ilegitimidade passiva da Administração direta estadual.

Embora o autor fosse servidor vinculado à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, autarquia estadual, configura-se, em tese, a responsabilidade subsidiária da Administração direta em eventual execução da obrigação de efetuar o pagamento de diferenças remuneratórias, de forma que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ. Sobre o tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
ADEPARÁ. AUTARQUIA ESTADUAL COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ADICIONAL DE LOCALIZAÇÃO. ART. 3º, DA LEI Nº 7.205/08. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ART. 86, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. TEMA 163. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1 - O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de efetuar descontos previdenciários em vantagem pecuniária não permanente, denominada Adicional de Localização, cujo concessão é condicionada à atuação de servidores da ADEPARÁ no interior do estado.

2 - A ADEPARÁ, criada por lei, possui autonomia administrativa e financeira e, por ter patrimônio próprio, é dotada de personalidade jurídica para responder judicialmente por seus débitos.

3 - A legitimidade do Estado do Pará somente se aplica em sede de execução e de maneira subsidiária, não solidária, não merecendo ser acolhida a preliminar arguida.

4 - Na medida em que o orçamento das autarquias tem origem nos cofres públicos e uma vez inadimplida determinada obrigação desta, o ente estatal será o responsável por honrar a dívida.

5 – O Adicional de Localização, previsto na Lei Estadual nº 7.205/08, foi criado para compensar os servidores que laboram suas atividades no interior do Estado, trata-se, portanto, de gratificação de natureza propter laborem, possuidora de caráter transitório, uma gratificação de serviço que não é incorporada à remuneração do servidor.

6 - A base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração. Portanto, não merece reforma a sentença no que diz respeito ao afastamento do desconto previdenciário sobre a vantagem do Adicional de Localização.

7 - Acerca da substituição processual, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 8º, III, que os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.

8 – Sentença mantida em sua integralidade. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0047023-57.2014.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 04/05/2023, grifei).

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Ainda em contrarrazões os apelados arguiram a prescrição.

Constato que a parte autora requereu administrativamente a concessão do adicional de interiorização em 19/06/2007 (Id. 29625573, p. 11), sendo o requerimento indeferido pela Administração, com cientificação do autor da decisão administrativa definitiva em 19/08/2011 (Id. 29625575, p. 14). A presente ação foi ajuizada em 24/02/2015, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal a contar da ciência do indeferimento administrativo, não se configurando a prescrição do fundo do direito.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de direito do autor ao recebimento retroativo de adicional de interiorização.

O referido adicional é previsto no art. 31, VI da Constituição do Estado do Pará, na Lei Estadual nº 5.657/1991 e no art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

O Juízo de primeiro grau, na sentença de Id. 29625684, julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a norma instituidora da gratificação carece de regulamentação por meio de decreto.

No entanto, a jurisprudência deste Tribunal considera que o adicional de interiorização já se encontra devidamente regulamentado, sendo, portanto, exigível com base na norma do art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/1994. Sobre o tema:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ART. 31, V, COSTITUIÇÃO ESTADUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, IMPOSSIBILIDADE JÚRIDICA DO PEDIDO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI 5.810/94, ART. 143, CAPUT. INCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA, Mandado de Injunção nº 0000098-67.2013.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 23/05/2014).

Além disso, a disposição do art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/1994 não implicou a revogação tácita de normas especiais anteriores sobre a matéria. Nesse sentido, confira-se:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SERVIDORES LOTADOS NO INTERIOR, QUE DEIXARAM DE COMPROVAR RESIDÊNCIA ANTERIOR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. EXIGÊNCIA DA LEI 5.810/94. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE NORMAS ENTRE O REGIME JURÍDICO E A ANTERIOR LEI ESPECIAL QUE REGULA O ADICIONAL. NORMA QUE COMPLEMENTA A ANTERIOR, REGULANDO AS HIPOTESES DE CONCESSÃO DO ADICIONAL. INICIAL MANDAMENTAL INDEFERIDA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FAZEREM OS SERVIDORES JUS AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA, Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0000554-29.2011.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 04/04/2012).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 024/1994 E N° 41/2002. NÃO REVOGAÇÃO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. PREVISÃO DO DIREITO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. APLICABILIDADE AOS PROCURADORES DO ESTADO. ART. 27 DA LC N° 41/2002. MANTIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ATUAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA A TODOS OS ASSOCIADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei posterior somente revoga a anterior quando expressamente o declare, o que não ocorreu no caso dos autos, restando a compreensão de que o legislador não revogou o direito à gratificação de interiorização devida em favor dos Procuradores do Estado, não havendo também qualquer incompatibilidade entre as normas nesse aspecto. Jurisprudência do STJ e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

2. A Lei Complementar nº 041/2002 sucedeu a Lei Complementar nº 024/1994, porém não revogou o direito à gratificação de interiorização.

3. O art. 143 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) também prevê a gratificação de interiorização, legislação que é norma geral e rege a carreira de todos os servidores públicos estaduais e, no que couber, aplicável aos Procuradores do Estado, conforme sedimentado, inclusive, pelo art. 27 da Lei Complementar nº 041/2002.

4. A presente ação coletiva foi movida pela Associação dos Procuradores como representante processual de seus associados, com base no art. 5°, XXI, da Constituição Federal e com a respectiva autorização da Assembleia Geral para a propositura desta demanda específica, de forma que o ente atua em nome e no interesse dos associados, estendendo-lhes a todos os representados os efeitos da sentença. Jurisprudência do STJ.

5. Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. Recurso da Associação dos Procuradores do Estado conhecido e provido, para estender os efeitos da sentença a todos os associados, mantendo inalterada a decisão recorrida em seus demais termos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0026023-64.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 15/05/2023).

No caso, o autor demonstrou que possuía lotação no Departamento de Matemática, Estatística e Informática da UEPA, localizado na capital (Id. 29625573, p. 14-15), sendo designado em 01/10/2002 para responder pela Coordenação do Núcleo de Paragominas (Id. 29625573, p. 16), e em 09/02/2006 para exercer o cargo em comissão de Coordenador do Campus de Interiorização – Paragominas (Id. 29625573, p. 18), sendo dispensado da função em 01/06/2006 (Id. 29625573, p. 19).

Assim, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, no percentual de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 3º, § 2º da Lei Estadual nº 5.657/1991.

Por outro lado, a ausência de pagamento de gratificação não implica, por si só, o dano moral, sendo necessária a demonstração de maiores repercussões sobre os direitos da personalidade do autor, o que não se evidencia no caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E SALÁRIO DO MÊS OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. ABALO MORAL. NÃO COMPROVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - In casu as provas dos autos demonstram que o apelado/autor é servidor efetivo, que exerce o cargo de agente comunitário de saúde no Município de Pacajas, desde 02.01.2001, e se encontra lotado na Secretária Municipal de Saúde, assim como recebeu o adicional de insalubridade até o mês de agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago à partir de setembro/2014, e foi restabelecido a partir de março/2016, assim como foi comprovado o recebimento de adicional de tempo de serviço (quinquênio) até agosto/2014 e o benefício deixou de ser pago a partir de setembro/2014, conforme se verifica dos contra cheques juntados;

2 - Restou caracterizada a existência de fato constitutivo do direito do apelado, tendo em vista a existência de previsão legal dos benefícios no art. 65, incisos II e IV, e art. 71, §1.º, da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais), e a própria administração municipal já vinha pagando e abruptamente suprimiu os benefícios, ensejando assim a redução inconstitucional e ilegal de vencimentos do servidor, posto que o apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de alteração das circunstâncias que autorizaram o pagamento dos benefícios, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15), e os atos do poder público desfrutam de presunção de legalidade;

3 - Em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, verifico que tanto na contestação, como no arrazoado do apelo, o apelante se restringe a aduzir que o pagamento depende do cálculo a ser realizado das demais parcelas após a solução da controvérsia entre as partes, o que não justifica a omissão no pagamento de vencimentos salariais do servidor estabelecidos em lei, ensejando a configuração de inadimplemento também neste particular;

4 - Em relação a condenação ao pagamento de indenização por abalo moral, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em se tratando de ato omissivo do Poder Público, caberia ao servidor comprovar que o ilícito ocasionou abalo extrapatrimonial, por existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra, o que não ocorreu no caso em espécie, pois o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui ato ilícito que ocasiona abalo moral de natureza in re ipsa, pois via de regra há divergência sobre a interpretação de lei
;

5 - Mantida a sentença em relação a aplicação do INPC como índice de correção monetária, mas reformada em relação aplicação de juros de mora de 1% (um por cento), para que sejam calculados, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 810), e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema 905);

6 - Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença recorrida, com a exclusão da condenação em danos morais e determinação de aplicação dos juros de mora, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, que foi julgado constitucional na apreciação do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001281-21.2017.8.14.0069, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 29/09/2021, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar os réus ao pagamento retroativo da gratificação de interiorização, em 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento do autor, referente ao período de 01/10/2002 a 01/06/2006, com acréscimo de juros de mora, a contar da data da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e correção monetária a partir da data em que cada verba deveria ter sido paga, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, com honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação, tendo em vista que a parte apelante decaiu de parte mínima dos pedidos (art. 86, parágrafo único do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026